Tribunal: TJBA
Processo: 8008017-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008017-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: N. O. M. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, GIULIA RE D AMORE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. CUSTEIO FORA DA REDE. VÍNCULO TERAPÊUTICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, a ser realizado em clínica indicada na inicial, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora está obrigada a custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada diante da alegada suficiência de prestadores conveniados; (ii) estabelecer se deve ser preservado o tratamento já iniciado em clínica específica, considerando o vínculo terapêutico do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não impõe custeio de acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar ou escolar, limitando-se ao tratamento em clínica, o que esvazia a insurgência nesse ponto.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e a proteção integral da criança, impondo prioridade na efetivação de tratamentos adequados.

A Lei nº 12.764/2012 garante às pessoas com TEA o acesso a tratamento multiprofissional integral.

A RN nº 539/2022 da ANS exige que a operadora disponibilize prestadores aptos a executar o método indicado pelo médico assistente, incumbindo-lhe comprovar a qualificação técnica específica.

A simples indicação genérica de clínicas credenciadas não satisfaz o dever de comprovação da aptidão técnica e da disponibilidade para atender a carga horária prescrita.

A ausência de demonstração da capacidade da rede credenciada autoriza o custeio de tratamento fora da rede, conforme entendimento jurisprudencial.

O vínculo terapêutico já estabelecido entre o paciente e a equipe multidisciplinar deve ser preservado, especialmente em casos de TEA, em razão das dificuldades de adaptação e do risco de regressão clínica.

A insuficiência da rede credenciada e a necessidade de continuidade do tratamento justificam a manutenção da decisão que determinou o custeio integral na clínica indicada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008017-63.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravado N. O. M., representado por MARCIA SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)